Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
-  DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

O acórdão condenatório foi publicado em 18/12/2025, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 1388): 

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA ATENTATÓRIA AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ESTADO, DE MODO ESTÁVEL E PERMANENTE, COM A INTENÇÃO DE PERMANECER ILICITAMENTE NO PODER, INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES E, POSTERIORMENTE, COM A FINALIDADE DE IMPEDIR A POSSE OU DEPOR O GOVERNO LEGITIMAMENTE ELEITO OU CONSTITUÍDO COM A DECRETAÇÃO DE UM ESTADO DE EXCEÇÃO. CONSUMAÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, CAPUT, §§ 2º e 4º, II, DA LEI 12.850/2013) DOS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (CP, ART. 163) E DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1988). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO, SUSPEIÇÃO E PARCIALIDADE. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afastou integralmente as alegações de impedimento, suspeição e parcialidade tanto do Relator, quanto dos Ministros da PRIMEIRA TURMA (AImp 165 AgR DJe de 21/3/2025, AImp 178 AgR DJe de 4/4/2025, AImp 179 AgR DJe de 4/4/2025, e AS 235 AgR DJe de 4/4/2025, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO).
2. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por sua PRIMEIRA TURMA – a partir de 18 de dezembro de 2023 (art. 9º, I, ‘l’ do Regimento Interno) – para o processo e julgamento de todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os Poderes e Instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. PRECEDENTES.
3. ABSOLUTO RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES nas investigações da Polícia Federal, na denúncia oferecida pelo Ministério Público e na instrução processual penal realizada com base na Lei 8.038/90. O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa.
4. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA: (a) Amplo e efetivo acesso às defesas, tanto de todo acervo probatório utilizado pelo Ministério Público, quanto ao material colhido na investigação e não utilizado na acusação imputada pela Procuradoria Geral da República, com assinatura do termo de confidencialidade e download do material integralmente fornecido; (b) INEXISTÊNCIA DE DOCUMENT DUMP. O fato de existirem inúmeros documentos e mídias nos autos deriva da complexidade das investigações e do número de indiciados pela Polícia Federal, que, sistematicamente, produziu um relatório e um sumário indicativo de provas que serviram, tanto para a análise da Procuradoria Geral da República, quanto para todas as Defesas, de maneira idêntica e transparente, com absoluto respeito ao Devido Processo Legal; (c) AUSÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE ACESSO À ÍNTEGRA E AOS METADADOS DO ARQUIVO “Desenho Op Luneta”. Todas as defesas tiveram amplo acesso à referida Informação de Polícia Judiciária nº 055/2024, bem como foi disponibilizado todo o material bruto colhido na investigação, de modo que é absolutamente impertinente a tese defensiva, não tendo sido demonstrado qualquer prejuízo à defesa do réu HÉLIO FERREIRA LIMA; (d) AUSÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E O INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO NO ARQUIVO “Desenho Op Luneta”. Inviável a alegação defensiva sobre a existência de cerceamento de defesa pela não realização de perícia oficial. Deferido o pedido da defesa, inclusive com a concessão de prazo adicional, tendo sido efetivamente providenciada e apresentada a perícia pela defesa do réu HÉLIO FERREIRA LIMA; (e) AUSÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM PELO INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DURANTE A AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. A atuação da Juíza Auxiliar na audiência teve a ampla observância do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa. O indeferimento de perguntas está abrangido pelo poder-dever do magistrado, conforme entendimento desta SUPREMA CORTE; (f) AUSÊNCIA DE DE CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E FORMAL DAS TESTEMUNHAS MILITARES. Ampla observância aos Devido Processo Legal com relação à intimação das Testemunhas de Defesa Servidores Públicos Civis e Militares, tendo sido determinada a a comunicação à Autoridade Superior, nos termos dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do Código de Processo Penal, para que providenciasse a liberação no dia e horário agendados para as respectivas oitivas das testemunhas; (g) INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS E CERCEAMENTO DE DEFESAS, A Polícia Federal documentou o modo de extração dos dados de todos os dispositivos eletrônicos, tendo sido conferido às defesas de todos os réus o acesso integral do material colhido durante a investigação, com a plena observância das normas referentes à preservação da cadeia de custódia da prova e ao Devido Processo Legal; (h) INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL EM RAZÃO DE ORDEM ILEGAL DE RETIRADA DE FARDA MILITAR. Não existe autoridade militar do réu dentro de um ato processual no Poder Judiciário, dos tribunais brasileiros e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O militar fardado pode comparecer fardado como testemunha, porque aí se conjuga o inciso III do art. 31 do Estatuto dos Militares e o direito de dizer a verdade. Não se pode, portanto, garantir constitucionalmente o direito ao réu de mentir e exigir que o réu fardado, respeite, naquele momento, na circunstância, perante o Poder Judiciário, a probidade e a lealdade de dizer a verdade. TOTAL INCOMPATIBILIDADE; (i) AUSÊNCIA DE NULIDADE DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL PELA REALIZAÇÃO DE ATO EM CONJUNTO COM OS DEMAIS RÉUS. Os interrogatórios realizados nos autos desta AP 2.696/DF observaram expressamente as regras do Código de Processo Penal, inclusive nos termos do art. 191 do CPP. A presença dos advogados dos demais corréus e dos próprios corréus em sala de audiência, seja virtual ou presencial, não viola o direito de defesa. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO; (j) INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL E DE JUSTA CAUSA QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Acusação narrada detalhadamente e bem delimitada pela Procuradoria-Geral da República. Existência de justa causa para a instauração da ação penal, analisada a partir de seus três componentes (tipicidade, punibilidade e viabilidade), de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e possibilitar a ampla defesa. Inexistência de nulidade por inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal. (k) AUSÊNCIA DE NULIDADE PELA OMISSÃO DE PALAVRA NA DENÚNCIA OFERECIDA PELA ACUSAÇÃO. A denúncia narra de forma absolutamente satisfatória os fatos típicos e ilícitos com todas as suas circunstâncias, dando ao acusados o amplo conhecimento dos motivos e das razões. A simples ausência do termo “positivamente” na peça acusatória não altera os fatos descritos na denúncia.
5. LEGALIDADE, REGULARIDADE E VOLUNTARIEDADE DO ACORDO DE COLABORAÇAO PREMIADA. O Acordo de Colaboração Premiada nº 3490843/2023 – 2023.0070312-CGCINT/DIP/PF firmado entre a Polícia Federal e MAURO CÉSAR BARBOSA CID foi devidamente homologado com a máxima observância dos requisitos legais, ressaltando-se a voluntariedade do colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID em celebrá-lo e mantê-lo, sempre acompanhado, em todos os atos, por seus advogados devidamente constituídos. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NOVOS FATOS SUSCITADOS PELAS DEFESAS DOS RÉUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VOLUNTARIEDADE. Fatos objeto de investigação por possível obstrução no andamento de investigação e ação penal que não demonstram desvio na voluntariedade do réu colaborador. INTEGRAL VALIDADE DO ACORDO REALIZADO PELA POLÍCIA FEDERAL. Precedentes.
6. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ESTADO, DE MODO ESTÁVEL E PERMANENTE, PARA A PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A DEMOCRACIA E O ESTADO DE DIREITO. A organização criminosa armada, liderada por JAIR MESSIAS BOLSONARO e com a participação dos demais réus, iniciou em julho de 2021 e permaneceu atuante até o dia 8 de janeiro de 2023, a consumação das infrações penais imputadas na denúncia, com divisão de tarefas e execução de uma sequência de ações executórias, tendo sido composta, em sua maioria, por integrantes do Governo Federal da época, e por militares das Forças Armadas, e, de maneira consciente e voluntária, teve o objetivo de impedir e restringir o pleno exercício dos poderes constituídos, em especial o Poder Judiciário; bem como, posteriormente, a finalidade de impedir a posse ou depor o governo legitimamente eleito em outubro de 2022.
7. NÚCLEO DE AÇÕES COERCITIVAS E ESTRATÉGICAS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. Integrantes do Governo Federal e do Exército Brasileiro que utilizaram da estrutura do Estado para estruturar ações operacionais na realização de atos de pressão em face dos Comandantas das Forças Armadas. Organização de ações de campo para o monitoramento e neutralização de autoridades públicas brasileiras ATUAÇÃO COORDENADA DOS RÉUS COM INTEGRANTES DO NÚCLEO CENTRAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Hierarquia e divisão de tarefas do grupo delitivo com o evidente intuito de difundir a narrativa enganosa da organização criminosa com o objetivo de consumar o golpe de Estado e ultimar a ruptura constitucional, no período de 30 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2022.
8. AÇÕES PARA PROPAGAÇÃO A DESINFORMAÇÃO REALIZADAS PARA DESLEGITIMAR AS ELEIÇÕES. Os réus SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS, BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO e HÉLIO FERREIRA LIMA atuaram em alinhamento com o núcleo central da organização criminosa com o objetivo de contribuir a narrativa enganosa propagada pela organização criminosa visando a perpetuação no poder.
9. ATUAÇÃO DE MILITARES PARA PRESSIONAR O ALTO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. Os réus BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, FABRICIO MOREIRA BASTOS, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR e SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS se organizaram na Reunião dos Forças Especiais (“Kids Pretos”) em 28/11/2022. Ampla comprovação de estruturação de atos de pressão para o convencimento do Alto do Comando do Exército Brasileiro a partir da “Carta dos Oficiais Superiores da Ativa ao Comandante do Exército Brasileiro”, de modo a restringir o exercício dos poderes constitucionais.
10. PLANEJAMENTO PARA MONITORAMENTO E NEUTRALIZAÇÃO DE AUTORIDADES PÚBLICAS. Atuação coordenada com o NÚCLEO CENTRAL da organização criminosa. Os HÉLIO FERREIRA LIMA e RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA estruturaram plano de monitoramento e neutralização de autoridades, em conjunto com o General WALTER SOUZA BRAGA NETTO em 12/11/2022. INÍCIO DA EXECUÇÃO AÇÕES DE MONITORAMENTO. Os réus HÉLIO FERREIRA LIMA e RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA iniciaram os atos de monitoramento das autoridades públicas em novembro de 2022.
11. AÇÕES COERCITIVAS EXECUTADAS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Os militares e réus RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA e RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO participaram da denominada Operação Copa 2022, que consistiu na etapa delitiva do grupo criminosa com ações de campo para neutralização e monitoramento de Ministro desta SUPREMA CORTE, com a utilização de técnicas de anonimização. O réu WLADIMIR MATOS SOARES, Agente de Polícia Federal, também realizou ações de campo para monitoramento do então candidato eleito à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito da empreitada delitiva. PRÁTICA DELITIVA VISANDO A RUPTURA CONSTITUCIONAL E O GOLPE DE ESTADO. 
12. INCITAÇÃO PÚBLICA DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS. ASSOCIAÇÃO COM O FIM DE COMETER CRIMES. Os réus MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR e RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR praticaram condutas ilícitas no contexto dos fatos narrados, se limitando à incitação pública de ampla animosidade entre as Forças Armadas e no crime de associação criminosa armada.
13. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A CONDUTA DO RÉU ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA. A instrução processual afastou uma importante elemento de prova apresentada pela acusação. Prova testemunhal no sentido de que o réu foi autorizado por seu superior hierárquico para comparecer na reunião entre o réu e JAIR MESSIAS BOLSONARO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO A ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA. ABSOLVIÇÃO.
14. A atuação efetiva e a prática de atos executórios pela organização criminosa, que consumaram as infrações penais descritas na denúncia, iniciaram-se com a utilização de órgãos públicos, em um primeiro momento ABIN e GSI, para a construção e divulgação - apoiando-se, inclusive, em suas “milícias digitais” - de uma falsa e ilícita versão sobre vulnerabilidade das urnas eletrônicos e falta de legitimidade da Justiça Eleitoral, com a finalidade de gerar instabilidade institucional e caos social, criando uma futura situação no País que possibilitasse, a restrição do pleno exercício do Poder Judiciário, tanto no período eleitoral, quanto em uma eventual continuidade de governo, em caso de vitória nas eleições, ou a decretação de um golpe de Estado, caso o resultado eleitoral fosse desfavorável, com o encerramento do Estado Democrático de Direito conquistado plenamente pelo Brasil pela Constituição de 1988.
15. ATOS EXECUTÓRIOS SEQUENCIAIS. NÚCLEO DE DESINFORMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Atos executórios sequenciais praticados pela organização criminosa armada, que resultaram na consumação das infrações penais descritas na denúncia pelos réus, culminando nos atos violentos e criminosos realizados no dia 08 de janeiro de 2023: (a) Atos executórios das infrações penais imputadas pela Procuradoria Geral da República, após o segundo turno das eleições: live realizada em 4/11/2022, ações de monitoramento de autoridades em 21/11/2022; representação eleitoral para verificação extraordinária; reunião dos FE (“Kids Pretos”) em 28/11/2022, elaboração da Carta ao Comandante, atos violentos em 12/12 (diplomação), 24/12 (bomba no aeroporto) e 25/12; (b) Planejamento “Punhal Verde e Amarelo” e Operação “Copa 2022”; (c) Atos executórios seguintes ao Planejamento “Punhal Verde Amarelo”: Monitoramento do Presidente eleito, “Operação Luneta”, “Operação 142” e “Discurso Pós-Golpe”; (d) A minuta do “Golpe de Estado” e apresentação aos Comandantes das Forças Armadas; (e) Gabinete de Crise após a consumação do Golpe de Estado.
16. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. A organização criminosa, portanto, desde o início de julho de 2021, iniciou uma sequência de atos executórios que consumaram a prática dos delitos de organização criminosa (art. 2ª, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359, L), mantendo-os de maneira permanente, pois, com uma sequência de atos executórios, os réus tentaram, com emprego de grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, em especial, do Poder Judiciário brasileiro, com o claro intuito de manutenção de seu grupo político no Poder.
17. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E GOLPE DE ESTADO. A mesma estrutura criminosa foi utilizada, após a derrota das eleições de 2022, para praticar o crime de Golpe de Estado, previsto no artigo 359-M do Código Penal, mediante diversos atos executórios voltados a “tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído”, seja impedindo que houvesse a diplomação e posse do Presidente e Vice-Presidentes eleitos, no denominado Autogolpe, seja retirando-os do poder após a posse, no que culminou com os violentíssimos atos criminosos de 8 de janeiro de 2023, que, inclusive tipificaram os delitos de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (CP, art. 163, parágrafo único, I, III e IV) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei nº 9.605/1988).
18. CONCURSO DE AGENTES. Amplamente configurada, portanto, a participação de todos os réus, estruturados em organização criminosa armada, na prática de algumas ou várias condutas delitivas que consumaram os delitos, de maneira que todos concorreram para a consumação dos crimes imputados pelo Ministério Público, nos termos do art. 29 do Código Penal.
19. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, art. 359-L) e GOLPE DE ESTADO (CP, art. 359-M). Consumação de tipos penais que tutelam bens jurídicos distintos com absoluta independência típica, cujas condutas dos agentes, de forma autônoma, ofenderam cada bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, e foram praticadas em momentos distintos por meio de diversas condutas com desígnios autônomos, impedindo a aplicação da consunção ou absorção. Aplicação do art. 69 do Código Penal.
20. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO/CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. Os crimes de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de Golpe de Estado são tipos penais autônomos, aplicando-se o concurso material de delitos (CP, art. 69) e não permitem a aplicação do princípio da consunção ou absorção, como reconhecido por esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 295 (duzentos e noventa e cinco) condenações proferidas nas Ações Penais relativas aos atos criminosos e golpistas de 8 de janeiro de 2023, sendo 241 (duzentos e quarenta e uma) pelo Plenário e 54 (cinquenta e quatro) pela Primeira Turma. Precedentes.
21. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS previstas nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º, e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
22. CONDENAÇÃO pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput , e do artigo 69, caput , ambos do Código Penal, aos réus:

HÉLIO FERREIRA LIMA à pena de 24 (vinte e quatro) anos, sendo 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo. 
RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo.
RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo.
WLADIMIR MATOS SOARES à pena de  21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo.
SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo.
BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo.
FABRICIO MOREIRA BASTOS à pena de 16 (dezesseis) anos, sendo 14 (catorze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo.

23. CONDENAÇÃO pelas infrações aos artigos 286, parágrafo único, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal ao réu MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR à pena de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, sendo 3 (três) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo. Nos termos do decidido pelo STF, no HC 185913/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 18/11/2024), caso haja confissão e o preenchimento dos demais requisitos do artigo 28-A do CPP, a Procuradoria Geral da República poderá oferecer o ANPP.
24. CONDENAÇÃO pelas infrações aos artigos 286, parágrafo único, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, ao réu RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR à pena de 1 (anos) anos e 11 (onze) meses, sendo 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 5 (cinco) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo. Nos termos do decidido pelo STF, no HC 185913/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 18/11/2024), caso haja confissão e o preenchimento dos demais requisitos do artigo 28-A do CPP, a Procuradoria Geral da República poderá oferecer o ANPP.
25. ABSOLVIÇÃO pelas infrações ao art. 2º, caput , §§ 2º, e 4º, II, da Lei 12.850/2013, aos artigos 359-L, 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, ao réu ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
26. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS COM A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO em R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos condenados BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
27. PERDA DO CARGO PÚBLICO DE AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL DO RÉU WLADIMIR MATOS SOARES. Nos termos do art. 92, I, ‘b’ do Código Penal, são efeitos da condenação a perda do cargo público quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos.
28. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR para a análise da perda de patente dos réus BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, nos termos do artigo 142, §3º incisos VI e VII da Constituição Federal.
29. DECISÃO CONDENATÓRIA COLEGIADA E INELEGIBILIDADE. Os réus BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS, WLADIMIR MATOS SOARES, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR e RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR estão inelegíveis, pelo prazo de 8 (oito) anos, a partir da publicação da decisão colegiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010.
30. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. Os direitos políticos dos réus BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS, WLADIMIR MATOS SOARES, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR e RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR estarão suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado, nos termos do art. 15, III da Constituição Federal.
31. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

É o relatório. DECIDO.

O réu BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, em regime inicial fechado de cumprimento de pena, por sua participação nos atos executórios da organização criminosa relacionados a infrações penais imputadas pela Procuradoria Geral da República, após o segundo turno das eleições: live realizada em 4/11/2022, ações de monitoramento de autoridades em 21/11/2022; representação eleitoral para verificação extraordinária; reunião dos FE (“Kids Pretos”) em 28/11/2022, elaboração da Carta ao Comandante, atos violentos em 12/12 (diplomação), 24/12 (bomba no aeroporto) e 25/12; e à minuta do “Golpe de Estado” e apresentação aos Comandantes das Forças Armadas.
O modus operandi da organização criminosa condenada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indica a possibilidade de planejamento e execução de fugas para fora do território nacional, como feito pelo réu ALEXANDRE RAMAGEM, inclusive com a ajuda de terceiros, conforme destacado pela Polícia Federal nos autos da Pet 13.937/DF:

“No caso em análise, verifica-se que os investigados RODRIGO MARTINS DE MELLO, PRISCILA FREITAS DE MELO e CELSO RODRIGO DE MELLO desempenham papel de protagonismo na manutenção clandestina de ALEXANDRE RAMAGEM em Miami/EUA, porquanto estão viabilizando a sua moradia em condomínio luxo, além de estarem auxiliando o foragido a ludibriar as autoridades americanas com documentos falsos a fim de obter a chamada driver license (carteira de motorista).
Desse modo, resta evidenciado que os investigados estão criando notórios embaraços à aplicação da lei penal decorrente da ação penal nº 2.668, uma vez que ALEXANDRE RAMAGEM é o único integrante do núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado que não está cumprindo pena.
Tal cenário demonstra a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, requisitos exigidos nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal para decretação da medida cautelar restritiva de liberdade.
De modo a assegurar plena clareza sobre o tema, convém destacar que o fumus comissi delicti está evidenciado pelas condutas praticadas por RODRIGO MARTINS DE MELLO, PRISCILA FREITAS DE MELO e CELSO RODRIGO DE MELLO, as quais evidenciam o claro intuito de financiar a organização criminosa investigada no âmbito da ação penal nº 2.668, bem como embaraçar o andamento das apurações nela realizadas, o que tipifica a prática dos delitos previstos no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e no art. 2º, §1º, do mesmo diploma legal.”

A mesma estratégia de evasão do território nacional também se verificou em relação ao corréu SILVINEI VASQUES. Diligências in loco realizadas pela Polícia Federal indicam a efetivação de sua fuga, uma vez que o réu (a) não se encontrava em seu apartamento no momento da diligência, em violação à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno; (b) estava utilizando veículo automotor alugado (VW/Polo Prata, placas TXF2G54, em nome da empresa Localiza); (c) esteve em seu endereço residencial até as 19h22min do dia 24/12/2025, quando não foi mais visto entrando ou saindo de carro; e (d) carregou o veículo alugado com o seu animal de estimação e materiais para transporte de cachorro, incluindo ração e “muitos sacos de tapete higiênico para cães”.
Conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional na data de hoje, o réu SILVINEI VASQUES foi preso no Aeroporto de Assunção ao tentar embarcar para El Salvador portando documento falso, após ter rompido a tornozeleira eletrônica  (https://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/2025/12/26/silvinei-vasques.ghtml).
O término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023  (AP 1.123, AP 1.377, AP 1.083, AP 1.405, AP 1.185, AP 1.069, AP 1.128, AP 1.186, AP 1.170, AP 1.140, AP 1.143, AP 1.121, AP 1.109, AP 1.074, AP 1.505, AP 1.422, AP 1.091), autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Rel. Min, EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Rel. Min, CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/2/2020; HC 175191 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Rel. Min, MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Rel. Min, MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2019).
Desse modo, na presente hipót